Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-25.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA (NÃO RECONHECIMENTO DO GRAVE FATO GERADOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição da decisão colegiada originária, em relação ao não reconhecimento do fato gerador do dano extrapatrimonial decorrente da negativação indevida, “inclusive em virtude de todo o calvário enfrentado para rescindir o contrato desde o início de abril de 2020, e a empresa só ter concretizado em 25 de maio, e ainda assim não ter comunicado à instituição financeira, que incluiu o nome do consumidor no rol de maus pagadores”.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante, inclusive acerca do aspecto ora repisado: confirmada a conclusão jurídica de improcedência dos danos morais, uma vez que a “negativação” foi realizada pela Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, em razão do incontroverso e precedente inadimplemento das parcelas do financiamento contratado, sendo que, mesmo sem a resposta definitiva da empresa de turismo, o consumidor optou, por sua conta e risco, pela interrupção do pagamento das parcelas. Além disso, as atividades comerciais foram diretamente impactadas desde o início de 2020, em escala global, pelas inúmeras medidas restritivas decorrentes da pandemia de COVID-19 (fato notório), de sorte que não desponta o descaso ou a má-fé da agência de turismo, mas tão somente as consequências dos processos de reorganização das atividades, notadamente no setor de turismo – item XV da ementa originária.
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.